Tribunal: TJBA
Processo: 8086556-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086556-74.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAVID ALMEIDA COUTO SOUZA JUNIOR Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto à (1) inexistência de interrupção da prescrição em virtude de protesto judicial e, subsidiariamente, (2) à necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.033 do STJ. Requer o reconhecimento da prescrição ou a suspensão da demanda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às teses suscitadas, e se seria possível a rediscussão do mérito da decisão via embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo meio próprio para rediscutir o mérito da causa. 4. Não há no acórdão embargado qualquer omissão quanto aos pontos suscitados, uma vez que as questões foram devidamente enfrentadas ou não comportam análise na instância recursal, nos termos do princípio da vedação à supressão de instância. 5. A suspensão prevista no Tema 1.033 do STJ não se aplica ao presente caso, conforme consignado no acórdão embargado. 6. A pretensão da parte embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vícios formais passíveis de correção por meio dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. Ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086556-74.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DAVID ALMEIDA COUTO SOUZA JUNIOR e como apelado/embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 4 de Novembro de 2025.